Tribunal: TJPA
Processo: 0002482-97.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002482-97.2020.8.14.0051

APELANTE: PABLO WENDERSON FERREIRA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0002482-97.2020.8.14.0051

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Santarém/PA

Apelante: Pablo Wenderson Ferreira Sousa

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO QUE SE LIMITA A ALEGAR A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA.

1) Preliminar de não conhecimento do recurso, ante a intempestividade recursal, aduzida em sede de contrarrazões. Restou evidente que a mídia da audiência de instrução e julgamento não se encontrava nos autos quando do decurso do prazo recursal, o que indubitavelmente prejudica o pleno acesso ao conteúdo probatório a fundamentar a peça recursal e, por consequência, representa violação ao contraditório e ampla defesa, justificando a reabertura do prazo recursal. Preliminar Rejeitada.

2) Não há que se falar em prova ilícita obtida mediante a invasão de domicílio, sobretudo porque o acesso dos policiais foi autorizado pelo recorrente, sendo ainda, imperioso considerar que se tratando de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, em que o estado de flagrância se alonga no tempo, fazendo-se prescindível o mandado de busca e apreensão.

3)
A fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau. Redimensionamento da dosimetria. Fixo a pena final de
Pablo Wenderson Ferreira Sousa em
5 (cinco) anos e 10 (dez) mês de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

4) Recurso conhecido e improvido. Redimensionamento da dosimetria de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual,
com início no dia 07 de março de 2022 e término no dia 14 de março de 2022
,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, de oficio, proceder a redimensionamento da dosimetria da pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral do Coelho.

Belém (PA), 15 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PABLO WENDERSON FERREIRA SOUSA
, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que condenou o apelante com incurso no art. 33 da Lei n° 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sob regime inicial fechado, ante a reincidência do recorrente.

Narrou à denúncia
(Num. 7598992 – Pág. 2/3) que, no dia 05/03/2020, por volta das 18h00min, os policiais militares receberam informações através de denúncia anônima de que havia grande movimentação na residência situada na Rua Magnólia, n° 2288, no município de Santarém/PA.

Em ato contínuo, diligenciaram ao local, onde abordaram o denunciado que, após conversa, liberou a entrada dos policiais na casa, onde foi encontrada a quantidade de 10 (dez) porções de erva prensada, acondicionadas em sacos plásticos filme transparente pesando com embalagem 354 g da substância vulgarmente conhecida como maconha.

Desta forma, imputou-se ao apelante à pena do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Consta no processo,
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.04.000130-QUI
(Num. 7598987 – Pág. 7/8), que constatou resultado positivo para a substância T
etrahidrocanabinol,
vulgarmente conhecida por
“Maconha”
.

Em razões recursais
(Num. 7599003 – Pág. 1/5 e Num. 7599004 – Pág. 1/4), o recorrente argui a ilicitude das provas, ante a violação do domicílio do recorrente.

Aduz que é duvidosa, pela clara pureza do indiciado, o ato de ter permitido a entrada dos policiais em sua residência, pelo o que a atividade dos policiais na missão foi contrária às disposições legais.

Além disso, defende que para que seja possível a entrada dos policiais na casa do investigado era necessária que se mostrassem comprovadas devidas razões para isso. No entanto, tendo em vista que os policiais se dirigiram ao local após receber uma ligação anônima, entende ser indiscutível tratar-se de provas nulas.

Requer, portanto, o provimento do apelo para que seja declarada a ilicitude da ação policial ao violar o domicílio do apelante.

Em sede de contrarrazões
(Num. 7599005 – Pág. 5/8 e Num. 7599006 – Pág. 1/3), o Ministério Público requereu, inicialmente, o
não

conhecimento
do apelo, ante sua intempestividade

e, subsidiariamente, no mérito, o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
, com a manutenção,
in totum
, da sentença condenatória

(Num. 7920691 – Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, suscita o Ministério Público, em sede de contrarrazões, a intempestividade do presente recurso, uma vez que o feito teria transitado em julgado em 03/08/2020 e o apelante apenas manifestou-se em 24/09/2020.

Vejamos.

Analisando o trâmite processual, observo que a sentença foi prolatada em audiência, no dia 28/07/2020, em que estavam presentes o réu, bem como seu patrono particular (Num. 7598998 – Pág. 2/5, Num. 7598999 – Pág. 1/3 e Num. 7599000 – Pág. 1/2).

Neste mesmo dia, foi certificado nos autos que o réu foi intimado de todo conteúdo da sentença (Num. 7599001 – Pág. 2).

Com o transcurso do prazo, de fato, foi certificado, em 25/08/2020, o trânsito em julgado do feito para ambas as partes em 03/08/2020 (Num. 7599001 – Pág. 4).

Ocorre que, em 24/09/2020, o apelante peticionou aos autos (Num. 7599002 – Pág. 7/9), requerendo a reabertura do prazo recursal, uma vez que: 1) antes de finalizar a audiência de instrução e julgamento, perdeu a conexão, o que impossibilitou sua concordância, em momento oportuno para interpor recurso e; 2) que não ficou disponibilizado à defesa o acesso aos autos do processo, bem como das mídias da audiência de instrução e julgamento.

Nesta ocasião, protocolou a peça recursal e suas razões (Num. 7599003 – Pág. 1/5 e Num. 7599004 – Pág. 1/4).

Adianta-se, desde logo, que das mídias anexadas ao presente feito no Sistema PJe, constata-se que o advogado particular participou da audiência, manifestando palavras e gestos até o seu encerramento, pelo o que não prospera a argumentação de que teria perdido a conexão antes do término.

No entanto, apesar de não ter sido comprovado a perda da conexão antes de findar a audiência, evidencia-se que o advogado não é obrigado a recorrer da sentença na audiência, quando da prolação do seu resultado, sendo facultado a ele, interpor a peça recursal dentro de 5 (cinco) dias da intimação (art. 593 do CPP).

Ademais, constata-se que, após a manifestação do causídico requerendo a reabertura do prazo, a Secretaria da Vara tornou sem efeito a certidão de trânsito em julgado, em razão de não ter sido juntado aos autos a mídia da audiência (Num. 7599004 – Pág. 7), procedendo, após isso, a juntada do referido CD (Num. 7599004 – Pág. 8).

Diante disso, entendo que restou evidente que a mídia da audiência não se encontrava nos autos quando do decurso do prazo recursal, o que indubitavelmente prejudica o pleno acesso ao conteúdo probatório a fundamentar a peça recursal e, por consequência, representa violação ao contraditório e ampla defesa, justificando a reabertura do prazo.

Nesse sentido, o recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso impugna, tão somente, a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de
nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Nesse viés, aduz o recorrente que não restou evidenciado nos autos fundadas razões que justificassem a entrada dos policiais no domicílio do apelante.

De fato, o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Pois bem.

Apesar do recorrente defender que a entrada se deu forçadamente, esclareço, de pronto, que restou demonstrado nos autos que a entrada dos policiais militares foi autorizada pelo réu, ora recorrente, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais colhidos na audiência de instrução e julgamento (Num.
Num. 7598994 – Pág. 6 e Num. 7598995 – Pág. 1):

[00:00:04] “a gente recebeu uma denúncia anônima e ai ao chegar na residência o referido cidadão vinha saindo e ele foi abordado, franqueou a entrada da guarnição” (
sic
) [00:00:16] – policial Loris Henrique Figueira da Costa – Id. Num. 7599011.

[00:00:02] “fomos fazer a diligência nessa residência, ai quando a gente ia chegando na residência esse rapaz vinha saindo da casa, foi quando a gente topou com ele lá... Lá na frente da casa dele. Falamos a situação para ele r ai ele franqueou a entrada para a gente verificar” (
sic
) [00:00:15] – policial Derlison de Araújo Gonçalves – Id. Num. 7599015.

Veja-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Ademais, apesar de o réu, em sede de interrogatório, ter afirmado que a casa não era sua (Num. 75990489), entendo que não há nos autos nenhuma evidência nos autos nesse sentido, ressaltando-se, ainda, que ao argumento de que a casa não era sua não foi veiculada na peça recursal.

Sendo assim,
não se vislumbra qualquer ilicitude ou irregularidade cometida por parte dos
agentes policiais
,
uma vez verificada que a entrada dos policiais na residência foi precedida de consentimento do réu, não havendo que se falar em ofensa ao direito constitucional de inviolabilidade domiciliar.

Outrossim, cumpre salientar que, ainda que o réu não tivesse permitido o acesso dos policiais militares em sua residência, é sabido que, especificamente quanto ao caso do tráfico de drogas, fato imputado ao ora recorrente, se a casa do traficante funciona como boca de fumo, ou seja, é o local onde o traficante armazena e vende drogas, a todo momento estará ocorrendo o crime, considerando que ele está praticando os verbos “ter em depósito” e “guardar”.

Em decorrência disso, o delito de tráfico de droga é considerado um crime permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo, sendo perfeitamente possível a entrada em domicílio sem mandado judicial, nos termos do art. 5°, XI da Constituição Federal c/c art. 240, §1° do CPP.

Nesse sentido, destaco jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTS. 33, CAPUT
, E 35 DA
LEI N° 11.343/2006
E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. PRELIMINAR DE
NULIDADE SOBRE PROVA ILÍCITA - INVASÃO DE DOMICÍLIO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DO RÉU
. ÁREA ABERTA. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DO CRIME DE POSSE DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMPROVADO. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Inviável o pleito de absolvição do réu, pois não há que se falar em inexistência de provas ante o necessário desentranhamento de prova ilícita, visto que a entrada dos agentes foi autorizada pelos réus, o que afasta qualquer declaração de ilicitude do ato
tratando-se ainda, de área aberta. Precedentes.

[...]

3. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
(TJ-PA. 7560624, 7560624, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15) (grifo nosso).

-
--------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR.
NULIDADE EM FACE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. REJEIÇÃO
. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS DOIS DELITOS E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO QUANTO AO TRÁFICO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. PROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em prova ilícita obtida mediante a invasão de domicílio, sobretudo porque o acesso dos policiais foi autorizado pelo tio da recorrente, sendo ainda, imperioso considerar que se tratando de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, em que o estado de flagrância se alonga no tempo, faz-se prescindível o mandado de busca e apreensão
.

[...]

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena final da apelante. Decisão unânime. (TJ-PA. 2019.05128041-87, 210.593, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-11) (grifo nosso).

Diante dessas premissas, rejeito a argumentação de nulidade das provas que fundamentaram a sentença, não havendo como prosperar a argumentação recursal.

Por fim, apesar de não prosperar as razões dos recorrentes, verifico que o magistrado de piso incorreu em erro quanto a dosimetria da pena, uma vez que alcançou pena superior ao efetivamente devido, causando significativo prejuízo ao réu.

Veja-se que o magistrado, ao fixar a pena, muito embora tenha valorado negativamente 6 (seis) circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime) manteve a pena-base no mínimo legal, qual seja: 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, o que não pode ser alterado ante o recurso ser exclusivamente da defesa.

Já na segunda fase da dosimetria, o magistrado de piso reconheceu, corretamente, a incidência da agravante da reincidência, no entanto, após somá-la, fixou a pena provisória em 6 (seis) anos, isto é, majorou a pena à fração de 1/5 (um quinto) sem justificar o porquê do critério adotado.

É sabido que a lei penal não estabelece o percentual de aumento da pena no tocante às agravantes, no entanto, a prática forense consagrou-se o entendimento de que o aumento deve ser de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, por se tratar do menor índice estipulado pela legislação penal para causas de aumento e de diminuição da pena.

Em situações excepcionais, as agravantes podem incidir em fração superior a 1/6 (um sexto), desde que presente motivação idônea, em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e à prevenção do crime.

Nesse sentido destaco entendimento dos Tribunais Superiores:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
AGRAVAMENTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. QUANTUM
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
ORIENTAÇÃO DA DOUTRINA EDA JURISPRUDÊNCIA. 1/6.

AUMENTO, NO CASO, ESTABELECIDONA FRAÇÃO DE 1/5 SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO
.

1. Por não haver o Código Penal estabelecido a quantidade de aumento das agravantes genéricas, a doutrina e a jurisprudência têm entendido, com certa uniformidade, que a elevação deve ser equivalente em até um sexto da pena-base. Precedentes que chancelaram a aplicação de fração superior a um sexto, vale registrar, levaram em consideração a existência de específica fundamentação lastreada nas especiais circunstâncias da causa penal.

2. No caso,
o magistrado exasperou a reprimenda, em razão da reincidência, exatamente na fração de 1/5, sem, contudo, apresentar motivação concreta. Há, portanto, ilegalidade a ser sanada na segunda etapa da dosimetria
.

3. Recurso ordinário provido, em parte. (STF. RHC 127.382/MG. 2ª Turma Criminal. Min. Rel. Teori Zavascki. Jugamento em 05/05/2015. DJe 20/05/2015) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E PORTE ILEGAL DE ARMA. PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DO HISTÓRICO CRIMINAL PARA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES, A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE. ILEGALIDADE CONFIGURADA.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

4. Ainda que inexistam critérios mínimo e máximo de exasperação, predomina nesta Corte o entendimento de que
a majoração da sanção em patamar superior a 1/6, na segunda fase, pela incidência de agravante demanda fundamentação concreta
, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Não obstante o acusado ostente várias condenações transitadas em julgado, apenas uma dela foi utilizada para na segunda fase para configurar a reincidência, sendo as demais utilizadas na primeira fase para exasperar a pena-base.

5. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no HC 456.060/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) (grifo nosso).

In casu
, o magistrado aplicou fração superior à 1/6 (um sexto), sem apresentar qualquer motivação para tal, o que, como visto, não pode ser admitido.

Nesse sentido, a fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau.

Ressalta que a correção de ofício da pena pelo Tribunal guarda aceitação na jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS
. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Embora o laudo pericial ateste a ausência de vestígios, outros meios comprovam a existência e a autoria do delito, tais como declarações da vítima, corroboradas por outras provas testemunhais e elementos de informação. II -
Verificação de erro de cálculo na terceira etapa da dosimetria da pena, corrigido de ofício
. III - Recurso conhecido e improvido. (TJ-AL. AP 0000884-93.2014.8.02.0038. Câmara Criminal. Rel. Sebastião Costa Filho. Julgamento em 18/09/2019. DJe 20/09 2019) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE ANTE O RECONHECIMENTO DE
ERROR IN JUDICANDO
NO JULGAMENTO CONCERNENTE À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE DO AGENTE. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONCORRÊNCIA ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE (CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA). ALEGAÇÃO PREJUDICADA. ADEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA. ARGUIÇÃO INAPLICÁVEL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, QUANTO À MULTA, DE OFÍCIO
. VOTAÇÃO UNÂNIME. (TJ-PA
. 2021.01555382-48, 218.652, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-05, Publicado em 2021-08-05) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELA INSTÂNCIA REVISORA. NECESSIDADE. - Ausentes as alegadas obscuridade e omissão no acórdão, de rigor a rejeição dos embargos de declaração. - Opostos sem amparo nas hipóteses previstas no art. 620 do CPP, ou cujo objetivo se revela apenas a reapreciação de matéria já enfrentada e suficientemente fundamentada pelo acórdão, devem ser rejeitados os embargos. -
Constatado o erro material quando do cálculo na dosimetria da pena, necessária a correção de ofício pela Instância Revisora
. (TJ-MG. 0069362-26.2018.8.13.0518. 2ª Câmara Criminal. Rel. Nelson Missias de Morais. Julgamento em 25/02/2021. DJe 05/03/2021) (grifo nosso).

Passo ao redimensionamento da pena imposta ao recorrente

e, por conseguinte, a retificação dos cálculos dosimétricos
.

Partindo da pena-base fixada pelo juiz no mínimo legal e consideração a existência, de fato, da agravante da reincidência (Num. 7599001 – Pág. 5), aumento a pana-base à fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual fixo a pena provisória em 5 (cinco) anos e 10 (dez) mês de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Não havendo causas de aumento e diminuição da pena, torno a pena provisória em definitiva.

Mantenho o regime inicial em fechado, diante de ser o recorrente reincidente.

Incabível a substituição da pena em restritiva de direito, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, assim como, incabível a suspensão condicional da pena, ante a ausência das condições previstas no art. 77 do CP.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, porém,
de ofício, redimensiono a dosimetria da pena realizada pelo magistrado
, a fim proceder a retificação do cálculo, fixando a pena final de
Pablo Wenderson Ferreira Sousa
em
5 (cinco) anos e 10 (dez) mês de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 16 de fevereiro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/03/2022